Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Dano estético não comprovado. Rede pública de saúde. Histerctomia. Dano moral. Reparação. Majoração. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais e estéticos proposta contra o Distrito Federal em razão de complicações médicas durante atendimento na rede pública de saúde, que culminaram em infecção generalizada e histerectomia da paciente.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado por erro médico; (ii) necessidade de majoração da reparação por dano moral fixada na origem; e (iii) estabelecer se há comprovação suficiente para o reconhecimento do dano estético.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. É desnecessária a demonstração de culpa, mas exige-se a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano. A responsabilidade por erro médico, mesmo na rede pública, exige a demonstração de imperícia, imprudência ou negligência do profissional de saúde.
4. A prova oral produzida nos autos demonstrou falha na prestação do serviço médico, com omissão no atendimento, escolha inadequada do procedimento (Amiu), e demora na extração do feto, o que resultou em perfuração uterina, infecção e necessidade de histerectomia na paciente.
5. A conduta médica contrariou diretrizes técnicas do Ministério da Saúde, especialmente quanto à atenção humanizada ao abortamento. O dano moral restou configurado pela violação à integridade física e psíquica da paciente, que, aos trinta e dois (32) anos, tornou-se estéril em razão do procedimento.
6. O dano estético não foi reconhecido por ausência de prova nos autos apresentada antes da sentença. As fotografias que o comprovariam foram juntadas apenas em grau recursal, de forma extemporânea, sem justificativa plausível, o que as torna inadmissíveis.
7. Reparação do dano moral majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da paciente parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão em atendimento médico é objetiva, mas exige a demonstração do erro profissional. 2. A falha na prestação do serviço público de saúde que resulta em histerectomia configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral. 3. A ausência de prova tempestiva impede o reconhecimento do dano estético em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 592/STF e Tema no 362/STF; STF, RE 841.526, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.7.2016; STF, ARE 1.207.942 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 4.9.2019; STF, RE 136.861, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes (designado para o acórdão), j. 12.8.2020.